Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725733-78.2025.8.07.0001 APELANTE: JANE MARIA MURITIBA GRASSO APELADO: RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por JANE MARIA MURITIBA GRASSO em face da sentença prolatada pela 17a Vara Cível de Brasília, que homologou o reconhecimento do pedido pela requerida, resolveu o mérito e julgou procedente a pretensão para declarar a extinção das obrigações resultantes do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, movida por RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em desfavor da ora recorrente. Nas razões recursais, a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator